Tribunal: CARF
Processo: 13708.001907/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001907/2003-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.572 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Na origem, tem-se o Auto de Infração n° 0030826, lavrado com base nos dados
das Declarações de Contribuições e Tributos Federais (DCTF) dos 2o, 3o e 4o Trimestres do ano-
calendário de 1998, que exige crédito tributário no valor total de R$ 49.641,77.
Às e-fls. 46/55 constam a descrição dos fatos e enquadramento legal da infração,
bem como o demonstrativo do crédito tributário, e relatório de auditoria interna de pagamentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001907/2003-21
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.572 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001907/2003-21

informados na DCTF. Trata-se de compensação com DARF sem processo, cujo pagamento não
foi localizado.
Em impugnação (e-fls. 03-07), a contribuinte esclareceu que a diferença apurada
refere-se a erro de preenchimento da DCTF, cujo caráter é meramente declaratório, não se
sobrepondo à norma legal que identifica o fato gerador.
Defende que o imposto teria sido pago em conformidade com a receita bruta
auferida, no período de apuração, corretamente calculado e pago nas épocas próprias, de acordo
com a legislação em vigor.
Foi realizada revisão de lançamento (e-fls. 63-64), onde se constatou o que segue:

1. Trata o presente processo de Auto de Infração no 0030826, lavrado contra o
contribuinte acima identificado.
2. Cientificado do lançamento e não concordando com a exigência, o contribuinte
apresentou a impugnação, com seus argumentos de defesa.
3. Da análise da documentação apresentada, verifica-se a existência de pagamentos,
referentes aos débitos constantes do Anexo III, que foram utilizados (alocados),
bem como confirmação dos valores liquidados através de parcelamento constante
no processo 13708.000272/99-25, resultando na quitação PARCIAL dos créditos
tributários, conforme Extrato do Processo.

4. Tendo em vista todo o acima exposto, PROPONHO a confirmação do Recálculo
(Fiscel), sendo considerado Parcialmente PROCEDENTE o lançamento do
crédito tributário, com o cancelamento dos débitos considerados improcedentes e
prosseguimento da cobrança do saldo devedor.
5. [...]
6. De acordo. Diante do acima exposto, nos termos dos artigos 145, inciso III, e 149,
inciso VIII, ambos da lei 5.172/66 (CTN), determino o CANCELAMENTO dos
créditos tributários considerados improcedentes e PROSSEGUIMENTO da
cobrança do saldo devedor.
Intimada acerca da revisão de lançamento, a contribuinte reiterou as alegações
inicias, destacando que os valores teriam sido apurados corretamente.
Informou, ainda, que os débitos apresentados foram quitados por meio de
parcelamento especial que trata a Lei 10.864/2003 (PAES), e requereu o cancelamento do
cadastro da empresa junto à Procuradoria Geral da Dívida Ativa e ao Cadin.
O acórdão (e-fls. 83-89) adotou os seguintes fundamentos, ora resumidos:
Em sede de impugnação, a interessada alega que os valores declarados em DCTF, cujo
caráter é declaratório, estão incorretos, devendo ser considerados os valores informados
em DIPJ.
A revisão de lançamento, às fls.63/64, identificou todos os recolhimentos (DARF) que
pudessem ser alocados aos débitos lançados, bem como confirmou valores liquidados
por meio de parcelamento constante no processo 13708.000272/99-25, concluindo pela
improcedência de parte de valor principal lançado de R$ 3.990,74. Cientificada da
revisão do lançamento, a interessada reitera suas alegações iniciais.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.572 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001907/2003-21

Inicialmente, é importante ressaltar aspectos que dizem respeito à Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica – DIRPJ (até o exercício de 1998), Declaração
Integrada de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ (a partir do
exercício de 1999), à Declaração de Contribuições e Tributos Federais – DCTF (para
fatos geradores até 31/12/1998) e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF (para fatos geradores a partir de 01/01/1999).

É pacífico o entendimento de que as DCTF e a DIRPJ constituem, no que respeita aos
valores declarados como “saldo a pagar”, instrumento hábil e suficiente para a
inscrição em Dívida Ativa, consoante os atos normativos adiante reproduzidos:

(...)

No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para comprovar erro material na
apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em
DCTF.

Em que pesem as alegações da interessada, considerando o parecer da autoridade
lançadora, entendo que a interessada não elidiu totalmente a imputação de falta de
pagamento lançada nestes autos.
Em seu recurso voluntário (e-fls. 97-98), a recorrente se reporta ao parcelamento
especial que recolheu parte dos valores devidos, e informa que “não dispõe mais de seus
documentos financeiros e fiscais, tendo ficado assim impedida de comprovar e impugnar tais
cobranças anteriormente. Faz-se necessário ainda elucidar que a referida empresa mantém de
forma regular seus pagamentos de impostos ao ente público sendo possível verificar e confirmar
esta afirmativa em consulta ao sistema da RFB.”
A seguir, formula dois pedidos, a saber:

- Diante do exposto pedimos a Exclusão dos juros e multas aplicados para pagamento
integral do valor principal em processo junto à RFB, conforme recurso demonstrado
acima

- e ainda a DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE respeitando os
direitos fundamentais do contribuinte e fazendo valer sua proteção face ao fisco que
deve exercer de forma eficiente sua tarefa arrecadatória sempre dentro da legalidade,
conforme positivado no
art. 40, § 4o da Lei no 6.830.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Do conhecimento

O recorrente teve ciência do acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada na
data de 11/05/2020 (e-fl. 94), e protocolou o recurso voluntário em 05/06/2020 (e-fl.96), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, observada,
assim sua tempestividade.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.572 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001907/2003-21

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA E DOS JUROS DE MORA.

No caso concreto, o lançamento impôs a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 75%:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

Portanto, a multa exigida decorre de expressa previsão legal, de modo que não
pode ser afastada.
O mesmo se diga em relação aos juros de mora exigidos no lançamento, pois
conforme expressa previsão legal (art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996), incidem juros de mora
sobre todos os débitos tributários relativos aos impostos e contribuições de competência da
União, calculados pela Taxa Selic (§3o do art. 5o, da Lei no 9.430, de 1996).
Destaco o enunciado da Súmula CARF no 4, de aplicação obrigatória neste órgão,
dada a sua eficácia vinculante:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Assim, nada a prover no ponto.
Do pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente
Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente, saliento
o entendimento deste órgão CARF expresso na Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destaco, por fim, que o respeito ao entendimento do CARF externado por meio de
súmulas é vinculante e obrigatório nesta instância, sob pena de perda de mandato, conforme
dispõe o art. 45 do RICARF:

Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:

VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.572 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.001907/2003-21

Por todo o exposto entendo que o recurso não merece provimento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital